Tribunal: STF
Processo: AI 494329
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração.
Provada sua tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público.
Militar. Inativo. Gratificação de representação incorporada aos
proventos do servidor militar, com base no direito adquirido em
decisão judicial transitada em julgado. Lei estadual nº 11.016/89, e
 Lei municipal nº 892/2000. Alegação de ofensa aos arts. 37, caput e
 inciso XIII, e 40, § 8º, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Reexame de fatos e provas à luz da
legislação local. Controvérsia infraconstitucional. Aplicação das
súmulas 279 e 280. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de direito local, seria apenas indireta à Constituição
 da República.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Acórdão recorrido que se valeu de fundamentos suficientes para
manutenção do julgado, em face do art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal. Aplicação da súmula 283. Agravo regimental improvido. É
inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está
assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrangeu a todos.